Tribunal: TJSP
Processo: 2331193-23.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que manteve a determinação de arquivamento dos autos, já que o processo está sentenciado, sem nenhum cumprimento de sentença em curso – Irresignação de herdeiros interessados – Não acolhimento – Decisão que determinou o arquivamento dos autos que não foi objeto de irresignação recursal – Pedido de reconsideração que não suspende, nem interrompe

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão que manteve a determinação de arquivamento dos autos, já que o processo está sentenciado, sem nenhum cumprimento de sentença em curso – Irresignação de herdeiros interessados – Não acolhimento – Decisão que determinou o arquivamento dos autos que não foi objeto de irresignação recursal – Pedido de reconsideração que não suspende, nem interrompe o prazo recursal – Intempestividade configurada – Recurso não conhecido.